Tribunal: TJSP
Processo: 2132333-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. Autuação por creditamento indevido de ICMS, decorrente do recebimento de mercadorias em operações acobertadas por notas fiscais eletrônicas emitidas por empresa posteriormente considerada inidônea pelo Fisco. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da ação. Inadmissibilidade. Ausência, neste momento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. Autuação por creditamento indevido de ICMS, decorrente do recebimento de mercadorias em operações acobertadas por notas fiscais eletrônicas emitidas por empresa posteriormente considerada inidônea pelo Fisco. Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da ação. Inadmissibilidade. Ausência, neste momento processual, de delimitação da controvérsia instaurada, não se podendo descartar, por ora, a necessidade de produção de prova pericial. Inexistência de garantia do Juízo, seja por depósito em dinheiro, seja por seguro-garantia idôneo. Possibilidade de discussão do tema em momento processual subsequente, ou quando garantido o Juízo. Decisão mantida. Agravo desprovido.